Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-51.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NAS FATURAS DE ÁGUA – DÉBITO PAGO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005715-51.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERUSKA PINHEIRO ALENCAR - CPF: 810.836.101-04 (RECORRENTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020